Tribunal: CARF
Processo: 23034.023859/99-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.023859/99-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.889 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1995 a 31/12/1999
SALÁRIO
EDUCAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
DIRETA
AO
FNDE.
DEDUÇÕES INDEVIDAS. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM
RENDA.
A contribuição destinada a outras entidades e fundos relativa ao Salário-
Educação realizada diretamente ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), na época da ocorrência do fato gerador, ficava sujeita ao
controle da Fiscalização do órgão, sendo devida a Notificação para
Recolhimento de Débito (NRD) para o caso de deduções indevidas ou ausência
de recolhimento.
Tratando-se de valores depositados judicialmente que foram convertidos em
renda em favor da União, o pagamento deve ser considerado, ainda que tenha
constado no polo passivo o Instituto Nacional do Seguro Social, um vez que o
destino do recurso será os cofres da União, não podendo o contribuinte ser
penalizado, ante a existência do recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário decorrente da alegada
ausência de recolhimentos.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.023859/99-08
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.023859/99-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso interposto pelo sujeito passivo contra decisão da Divisão de
Análise de Defesa do FNDE, que indeferiu a impugnação apresentada.

Com base no Demonstrativo Financeiro de Empresa - Correções, fl. 15, e
Informação n° 733/2004, fls. 50/51, esta Coordenação emitiu a Notificação para Recolhimento
de Débito - NRD n° 1151/2004 de 09/09/2004, fl. 57, referente às competências 13/95, 01/96,
12/96 e 13/96, 06/97, 12/97 e 13/97, 01/98, 02/98, 04/98 a 13/98 e 01/99 a 05/99, no valor de R$
123.140,59 (cento e vinte e três mil, cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos),
concernente a deduções indevidas e falhas de recolhimento. A cobrança foi devidamente
recepcionada pela empresa, conforme Aviso de Recebimento - AR RB 15423893-5 BR de fl. 58.

Em resposta à NRD emitida, a empresa apresentou defesa (intempestiva às fls.
59/302, arguindo o pagamento das competências ora cobradas por depósito judicial, já
convertido em renda ao INSS.

A Coordenação Geral de Arrecadação, de Cobrança e de Inspeção, através da
Divisão de Análise de Defesa, indeferiu a defesa apresentada (e-fl.314), sob os seguintes
argumentos:

De acordo com a fl. 303, as competências cobradas não se referem apenas a falhas de
recolhimento, mas principalmente deduções feitas indevidamente pela empresa.
Observando-se a documentação apresentada e em consulta à Intranet, verificou-se que
somente o INSS é parte no processo. Portanto, se houve realmente conversão em renda
dos depósitos judiciais, o FNDE não foi contemplado. Ademais, a empresa não
discrimina, nessas mesmas guias, nenhuma informação que o Salário-Educação está
incluído nos valores pagos.
Não obstante, as cópias não são autenticadas, não podendo comprovar-se a veracidade
dos fatos ali apresentados.

O contribuinte apresentou Recurso às e-fls.321/325, alegando, em síntese, que:

- O processo foi ajuizado em desfavor do INSS, já que na guia de recolhimento, as
contribuições de terceiros - o FNDE em relevo - são recolhidas ao INSS, cabendo a esse o
repasse. Se não houve o repasse, cabe ao FNDE oficiar o INSS e não penalizar o contribuinte.

- Como é de conhecimento geral as guias de depósito judicial não fazem
discriminação das parcelas, que são feitas pelo total. Caberia ao Julgador administrativo
requisitar os demonstrativos se assim o desejasse e não indeferir a impugnação por esse motivo.
Segue em anexo a discriminação, comprovando o depósito das parcelas ao FNDE.

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.023859/99-08

A autenticação de documentos é providência dispensada pelos Decretos nos
63.166/68 e 83.936 não havendo razão para uma exigência "contra legem". Todavia se insistida a
prática ilegal, bastaria a intimação da Recorrente para providenciar a autenticação ou a
apresentação dos originais para que a própria autoridade julgadora as autenticassem, seguem os
documentos autenticados.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
devendo, pois, ser conhecido.
Do Mérito

Sem questões preliminares para apreciação, adentraremos diretamente no mérito.

O presente lançamento corresponde a deduções indevidas e ausência de
recolhimento ao FNDE relativo ao Salário Educação.

Incialmente, relevante destacar que, não obstante a decisão recorrida observar que
a impugnação era intempestiva, a mesma foi apreciada e indeferida por outras razões, que não a
intempestividade, o que culminou em um conhecimento tácito da impugnação.

As razões de defesa da contribuinte não foram acolhidas em face de não haver
apenas falta de recolhimento das contribuições ao FNDE, mas também deduções indevidas. Não
obstante o reconhecimento da conversão em renda dos depósitos judiciais em favor da União,
tais valores não foram aceitos para quitar parte do débito, em razão de o FNDE não ter figurado
no polo passivo, que teve como parte demandada somente o INSS. Ademais, as guias de
depósitos judiciais não foram juntadas com autenticação.

Imperioso ressaltar que a recorrente não se insurge contra as deduções indevidas
lançadas na NRD de fl.57, limitando seu inconformismo a asseverar que não existe débito a
recolher, tendo em vista a conversão em renda a favor da União dos depósitos judiciais
apresentados no bojo da ação judicial que discutia a incidência do 13o Salário sobre o Salário
Educação.

O fundamento constante da decisão recorrida no sentido de que a prova
documental (Guias de Depósitos) não estavam autenticadas deve ser rechaçada, uma vez que não
há exigência legal para que assim seja, nem tampouco foi apresentada pela autoridade julgadora
qualquer rasura ou outro indício de falsificação do documento capaz de justificar o formalismo
exigido.

Assim, tenho como superada a exigência de autenticação dos documentos.

Em relação ao outro aspecto do lançamento, tenho que a conversão dos depósitos
em renda a favor da União é matéria incontroversa, todavia, o fato de o FNDE não ter figurado
no polo passivo da demanda judicial, mas somente o INSS, não é motivo, por si só, para que seja
desconsiderada a conversão em renda. Isto porque o objeto da ação foi o recolhimento das
contribuições destinadas ao Salário Educação e o destinatário dos depósitos é um só, a União.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.889 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.023859/99-08

Caberia tão somente ao INSS oficiar ao FNDE dando-lhe ciência dos recolhimentos.
Entendimento diverso seria o mesmo que prestigiar a repudiada figura do enriquecimento ilícito
da União, em detrimento do contribuinte de boa-fé.

Desse modo, entendo que o valor convertido em renda em favor da União se
presta para quitar o débito na parte atinente à falta de recolhimentos.

De outro lado, deve ser mantida a parte do lançamento relativa às deduções
indevidas, uma vez que não houve recolhimento correspondente a esta parte do lançamento, nem
mesmo houve defesa do contribuinte acerca do tema.

Destarte, a autoridade preparadora deverá ultimar as providências necessárias para
o desmembramento do presente débito em ausência de recolhimentos (parte excluída) e deduções
indevidas (parte mantida).

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, exonerando o crédito tributário em relação a ausência de recolhimentos e,
mantendo-o em relação às deduções indevidas.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital